Tribunal: TJSP
Processo: 2204482-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio. Decisão agravada que indeferiu pedido de gratuidade. Presunção de veracidade da declaração de pobreza elidida por elementos em contrário trazidos ao processo. Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez reconhecido o insucesso da pretensão. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO." (v.34130).